Tribunal: TJES
Processo: 0018531-10.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018531-10.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BRISTOL EASY HOTEL CACHOEIRO

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. ESTABELECIMENTO HOTELEIRO. DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS DE TELEVISÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por estabelecimento hoteleiro contra acórdão que manteve sua condenação ao pagamento de direitos autorais ao ECAD, sob a alegação de que o julgado foi omisso quanto às teses de cerceamento de defesa, à valoração de ata notarial e à suposta ilegalidade dos critérios de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao: (i) não enfrentar a alegação de cerceamento de defesa pela falta de instrução probatória; (ii) não considerar as particularidades da prova pré-constituída por meio de ata notarial; e (iii) não se manifestar sobre a ilegalidade da cobrança por ausência de critérios legais para a fixação dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo o meio adequado para a rediscussão do mérito da causa ou para expressar mero inconformismo com a tese adotada no julgado.

Afasta-se a alegação de omissão quanto ao cerceamento de defesa, pois o acórdão enfrentou a questão de forma explícita, assentando que a produção de outras provas é irrelevante, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante (Tema 1.066), firmou a tese de que a mera disponibilização de aparelhos de rádio e televisão em quartos de hotel é o fato gerador da cobrança.

Inexiste omissão na análise da ata notarial, pois o julgado a examinou expressamente e concluiu que o documento não afasta a obrigação de pagar, visto que a constatação foi parcial e a contratação de TV por assinatura não isenta o hotel da cobrança de direitos autorais, conforme entendimento do STJ.

Não há omissão sobre a suposta ilegalidade da cobrança, uma vez que o acórdão fundamentou que a apuração do valor obedece a parâmetros objetivos do regulamento do ECAD e à Súmula 261/STJ, cabendo à parte devedora o ônus de infirmar, com documentos hábeis, os dados utilizados no cálculo, o que não ocorreu.

O prequestionamento da matéria por meio de embargos de declaração pressupõe a existência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A disponibilização de aparelhos de rádio e televisão em quartos de hotel constitui fato gerador da cobrança de direitos autorais pelo ECAD, sendo desnecessária a comprovação da efetiva transmissão de obras protegidas.

A contratação de serviços de TV por assinatura não isenta o estabelecimento hoteleiro do pagamento de direitos autorais ao ECAD e não configura bis in idem.

Inexistindo os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não podem ser acolhidos para fins de rediscussão do mérito ou de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, II, 384, 405, 927, III, e 1.022; Lei nº 9.610/98, art. 68, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.066 (REsp n. 1.873.611 e REsp n. 1.870.771/SP); STJ, Súmula 261; STJ, REsp 1858874/SP; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaracao opostos pelo BRISTOL EASY HOTEL CACHOEIRO, mantendo incolume o acordao embargado.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
BRISTOL EASY HOTEL CACHOEIRO
em face do v. acórdão (ID 13230934), lavrado por esta egrégia 2ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença de primeiro grau que o condenou ao pagamento de direitos autorais ao
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
.

Em suas razões, sustenta o embargante, em síntese, que: (i) o acórdão incorreu em omissão ao não analisar devidamente a tese de cerceamento de defesa; (ii) o julgado não observou a particularidade da produção de prova pré-constituída, por meio de ata notarial, que demonstraria a não exibição de obras autorais, fato que afastaria a exigibilidade da cobrança; (iii) a pretensão do Embargado e totalmente ilegal, visto que a Lei nº 9.610/98, ao trazer a cobrança do direito autoral, não definiu os rígidos requisitos para formação dos valores a serem exigidos do jurisdicionado.

Pugna, ao final, pelo acolhimento do recurso, com a concessão de efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão e, consequentemente, anulada a sentença para permitir a devida instrução probatória. Caso seja julgado improcedente os embargos de declaração ora interposto, requer seja reconhecido o caráter prequestionatório do mesmo, especificamente, nos artigos 141, 215, 369, 373, 384 I, 492 485 I e IV do CPC/15, 68 e 105 da Lei nº 9.610/98 e 6º a 9º do Decreto nº 9.547/18.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente presentes em decisões judiciais:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir
erro material
.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “
ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Aduz o embargante haver omissão no acórdão, uma vez que este órgão colegiado, supostamente, não enfrentou a alegação de cerceamento de defesa sob o prisma da necessidade de instrução probatória para verificar as particularidades fáticas do caso, não observou a particularidade da produção de prova pré-constituída, por meio de ata notarial, bem como acerca da ilegalidade da pretensão do Embargado, uma vez que a Lei nº 9.610/98, ao trazer a cobrança do direito autoral, não definiu os rígidos requisitos para formação dos valores a serem exigidos do jurisdicionado.

Entretanto, da atenta leitura do acórdão embargado,
é possível extrair as razões claras e coesas pelas quais este colegiado entendeu pela manutenção da condenação, enfrentando diretamente a tese defensiva,
e fundamentando, de forma explícita, que, com base no precedente vinculante do STJ (Tema 1.066), a discussão sobre o conteúdo efetivamente transmitido ou a capacidade técnica dos aparelhos de televisão tornou-se despicienda, consignando, ainda, que a ata notarial apresentada pelo embargante não comprova, em absoluto, que não havia disponibilização de equipamentos nos quartos do estabelecimento para transmissão de obras musicais, literário-musicais e audiovisuais, permitindo, assim, a cobrança de direitos autorais pelo ECAD,
in litteris
:

[...]
Relativamente à ata notarial
, assim dispõem os arts. 384 e 405 CPC:

[...]

Na espécie, de fato é possível verificar ter sido lavrada a ata notarial que se vê acostada às fls. 280/296, pelo Sr. Oficial de Registro e Tabelião do Cartório do 2º Ofício RCPN e Tabelionato de Cachoeiro de Itapemirim, a pedido do estabelecimento hoteleiro, como forma a conferir fé pública à alegação de que inexiste qualquer tipo de reprodução de obras com conteúdo que permita à parte apelada exigir a cobrança aqui tratada.

Referida ata consigna, em grande parte, existir no estabelecimento hoteleiro apelante serviço de transmissão de TV por assinatura (SKY TV POR ASSINATURA) e alguns canais abertos.
Em adição, traz referida peça, em suas considerações finais, o seguinte:

“(...) que as diligências solicitada foram realizadas em ALGUNS aparelhos localizados no BRISTOL EASY HOTEL CACHOEIRO,
sendo certo que EXISTEM INÚMEROS OUTROS APARELHOS que NÃO INTEGRARAM a presente constatação. Integra a presente ATA NOTARIAL o rol de fotos obtidas pessoalmente por este Tabelião, em diligência, devidamente colacionadas acima,
(...)” (fls. 296 – o destaque é nosso)

Portanto,
conquanto a ata notarial comprove que no dia e horário ali indicado compareceu o tabelião no estabelecimento hoteleiro, oportunidade em que consignou as declarações ali anotadas, referida peça não comprova, em absoluto, que não havia disponibilização de equipamentos nos quartos do estabelecimento hoteleiro apelante para transmissão de obras musicais, literário-musicais e audiovisuais, o que permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD.
Sob essa perspectiva, de rigor seja o conteúdo das declarações consignadas na referida peça confrontadas, por aferição lógica e dotada de bom senso, com os demais elementos de prova.

Nesse cenário, para além do fato de estar ali apontado, de forma expressa, à
não verificação
dessa possibilidade em outros inúmeros aparelhos ali existentes,
essencial destacar não ser possível eximir-se a parte apelante de sua obrigação de remunerar o ECAD pelo oferecimento aos seus clientes de televisores no interior de suas acomodações sob o fundamento de ter sido constatado que o estabelecimento contrata empresa para a prestação do serviço de transmissão de TV por assinatura (SKY TV POR ASSINATURA
). É que, oportuno reeditar, no que se refere à reprodução de sons em quartos de hotel, na forma do que também sedimentou o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA no REsp n. 1.873.611,
Tema 1.066
, “a contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD, inexistindo bis in idem'”.

O conjunto probatório amealhado, pois, não respalda suficientemente a tese defendida pela parte apelante, também sob esse fundamento, e não atesta a ausência de disponibilização de equipamentos nos quartos do hotel para a transmissão de obras musicais, literário-musicais e audiovisuais.

[...]

Extrai-se, pois, do referido precedente vinculante (CPC, art. 927, inciso III),
ser despicienda a discussão acerca da necessidade de produção de prova oral, voltada à eventual demonstração da transmissão, ou não, de obras musicais, literomusicais e audiovisuais, na medida em que basta que o estabelecimento hoteleiro possua, em seus quartos, aparelhos televisores, o que justifica, por si, a cobrança pelos direitos autorais.

No caso, a parte apelante reedita alegação de que teriam sido desconsideradas as determinações contidas na Lei nº 11.771/2008 (Lei Geral de Turismo), que impede sejam quartos de hotéis classificados como ambientes musicais e fonográficos, sustentando que, ainda que esteja a exibição classificada como pública, não poderia ela ser tida como lucrativa. Para além disso, pontua que art. 68 da Lei nº 9.610/98, ao definir os requisitos necessários para imposição do valor objeto da ação, define que este se dará em função da exposição pública da obra musical, literomusicail ou fonograma, o que impediria a submissão dos quartos de hotéis como ambientes onde se propaga a referida obra, já que estes são de frequência restrita, de caráter individual, em razão da limitação de pessoas que acessam este ambiente.

Especificamente quanto a isso, não é demais rememorar já ter o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ao julgar o REsp n. 1.870.771/SP, um dos representativos de controvérsia do
Tema 1.066, firmou tese

no sentido de ser devido o pagamento de direitos autorais em razão da mera disponibilização de equipamentos para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais em quarto de hotel, motel ou afins, os quais devem ser considerados locais de frequência coletiva, do que se extrai ser irrelevante a circunstância de a recorrente promover, ou não, as transmissões em suas suítes, especificamente
.

Daí ser irrelevante, reedite-se, qualquer discussão acerca de ser ou não faculdade do cliente a utilização dos serviços respectivos, na medida em que
revela-se suficiente a disponibilização dos aparelhos e/ou equipamentos voltados a essa transmissão, sendo esse fato em específico - a disponibilidade de rádios e televisão em quartos de hotel - fato gerador de arrecadação de direitos autorais,
sequer obstando a cobrança de direitos autorais eventual contratação pelo estabelecimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura, inexistindo
bis in idem
.Colha-se, a propósito

[...]

E não é demais destacar que, à luz da tese firmada pela Egrégia Corte, “os quartos de motel são considerados locais de frequência coletiva para fins de proteção de direitos autorais, conforme redação expressa do art. 68, § 3º, da Lei n. 9.610/98.(...)” (STJ, REsp 1858874/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação/Fonte: DJe 28/08/2020). E isso mesmo que não seja simultânea a ocupação, na medida em que alcançam um número indeterminado de telespectadores/ouvintes, o que afasta qualquer traço de pessoalidade. [...]

Como se vê, a alegação de omissão não se sustenta, pois o voto condutor, ao assentar a desnecessidade da prova pretendida pelo apelante, por via de consequência lógica, afastou a tese de cerceamento de defesa, e, ainda, deliberou que a matéria fática que o embargante pretendia provar era irrelevante para o deslinde da controvérsia, uma vez que o fato gerador da obrigação, segundo a tese firmada pelo STJ, é a mera "disponibilização" dos equipamentos.

A questão relativa à ata notarial (fls. 280/296) também foi expressamente analisada, tendo o julgado concluído que tal documento não era suficiente para afastar a obrigação, notadamente porque o próprio precedente do STJ estabelece que "
a contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD, inexistindo bis in idem
".

Ademais, no que tange à tese de ilegalidade da cobrança por ausência de critérios legais para a fixação dos valores, o acórdão rechaçou o argumento, firmando que: (i) a apuração do montante devido obedece a parâmetros objetivos e prefixados, estabelecidos no regulamento e na tabela de preços da entidade, cuja validade é reconhecida pela jurisprudência; (ii) a metodologia de cálculo observa o entendimento consolidado na Súmula 261 do Superior Tribunal de Justiça, que orienta a apuração do valor devido; (iii) cabia à parte embargante, por meio de documentação hábil, infirmar os dados utilizados pelo ECAD (como a taxa de ocupação), ônus do qual não se desincumbiu, prevalecendo os valores apontados no demonstrativo de débito. Vejamos:

Prosseguindo,
sustenta a parte apelante, ainda, que os valores exigidos pelo apelado não correspondem a realidade dos dados que permeiam a operação da Apelante, sendo necessária a sua redução em mais da metade, à vista de documentos anexos que comprovariam que a taxa de ocupação nunca alcançou o patamar indicado na peça vestibular.
A isso aliou que o estabelecimento esteve fechado em função crise pandêmica do Coronavírus/COVID19, no mencionado período (03 a 08/2020), não vicejando o apontamento de que, durante todo este período, teria havido uma taxa de ocupação de aproximadamente 61% (sessenta e um por cento).

Quanto a isso, é sabido que
a apuração do “quantum” devido deve observar a Súmula 261 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a cobrança de direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas, em estabelecimentos hoteleiros, deve ser feita conforme a taxa média de utilização do equipamento, apurada em liquidação
”
.

Daí que, para fins de cálculo da retribuição autoral devida pelos hotéis, congêneres e motéis, no que tange à sonorização ambiental de seus aposentos, de rigor a consideração das taxas de ocupação e efetivas utilizações indicadas, por meio probatório idôneo,
devendo ser facultada ao réu a demonstração de sua taxa real de ocupação, postergando-se a quantificação do débito em sede de liquidação de sentença
.

Nada obstante,
no caso, conquanto conteste a parte apelante a taxa de ocupação utilizada pelo ECAD, analisando as provas constantes dos autos, constata-se não ter o estabelecimento hoteleiro recorrente juntado qualquer documentação hábil a infirmar os dados apresentados pelo apelado.
Ou seja,
embora o apelante sustente que a taxa de ocupação que compõem o cálculo dos direitos autorais não retrate a realidade, não logrou êxito em comprovar o alegado.

Essencial destacar que
o valor apontado pela entidade representativa dos direitos autorais no Demonstrativo de Débito Analítico acostado aos autos não se revelam aleatórios, resultando da adoção de parâmetros prefixados,
não sendo possível mitigar, à vista de elementos probatórios que atestem em contrário, a validade da tabela de preços instituída pelo ECAD
.

Não há desconsiderar, outrossim, que, apesar de ser a entidade representativa apelada uma instituição privada, ressentindo-se os seus fiscais de fé pública ou poder de polícia, na espécie, não se antevê quaisquer indícios de nulidades nos atos por eles concretizados. Ao revés, os documentos acostados indicam real e regular fiscalização e atendem às formalidades mínimas, sendo certo não ter a parte apelante feito contraprova às afirmativas da parte autora, inobservando, assim, o ônus previsto no inciso II, do art. 373, do CPC. [...]

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Conclui-se, portanto, que o manejo dos presentes embargos teve como intuito finalístico a obtenção de resultado distinto daquele que consta do acórdão, mormente porque nele foi adotada tese contrária aos interesses do ora embargante, não havendo que se falar em omissão no ato objurgado.

Quanto ao pleito de prequestionamento, não restando constatado nenhum vício no acórdão, não há razão para opor Embargos de Declaração com esta finalidade.

Salienta-se que
“o caráter prequestionador dos embargos de declaração pressupõe o não enfrentamento ou a abordagem falha e insuficiente de determinada tese jurídica.
Exige-se, portanto, para se justificar a finalidade em questão, que o julgamento anterior esteja eivado de, pelo menos, algum dos vícios sanáveis por meio de embargos de declaração, o que não ocorreu na situação concreta”
.
(TJES, EDAC 48140164095, Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Publicação no Diário: 26/07/2017).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
BRISTOL EASY HOTEL CACHOEIRO
e lhes
nego provimento,
mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)